Tribunal: TJMT
Processo: 1072548-83.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072548-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[WEVERTON GONCALVES DE DEUS - CPF: 023.287.731-92 (RECORRENTE), ELIZEU SANTOS DE ANDRADE - CPF: 058.074.781-69 (ADVOGADO), ALESSANDRA CRISTINE DA COSTA COELHO DE DEUS registrado(a) civilmente como ALESSANDRA CRISTINE DA COSTA COELHO DE DEUS - CPF: 023.076.091-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1072548-83.2024.8.11.0001.

Origem:
4° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
WEVERTON GONÇALVES DE DEUS
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
31/03 A 04/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA RELIGAÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do recorrido. A recorrente sustenta a inexistência de provas do dano moral e a necessidade de redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da concessionária; e (ii) analisar se o valor da indenização fixado na sentença observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a concessionária responsável objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC.

A concessionária não comprovou a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, conforme exige o art. 373, II, do CPC, não se desincumbindo do ônus de demonstrar que a interrupção do serviço ocorreu por motivo de força maior ou culpa exclusiva do consumidor.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica por período superior ao previsto na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, somada à ineficácia das tentativas administrativas do consumidor para solucionar o problema, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

O dano moral é presumido (
in re ipsa
), pois decorre do transtorno e do impacto negativo significativo na rotina do consumidor em razão da ausência prolongada de fornecimento de serviço essencial.

O
quantum
indenizatório fixado na sentença está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o método bifásico adotado pelo STJ para a fixação da indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interrupção do fornecimento de energia elétrica por período superior ao estabelecido na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL caracteriza falha no serviço e enseja indenização por danos morais.

O dano moral decorrente da interrupção prolongada de serviço essencial prescinde de comprovação específica, pois se configura
in re ipsa
.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base no método bifásico, observando precedentes e as peculiaridades do caso concreto, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 389, parágrafo único, e art. 406; Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, art. 362; Súmula no 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1032122-60.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 272457384, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
,
com correção monetária pelo IPCA, desde o arbitramento, e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária, a partir da citação válida.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Inexistência de provas do dano moral – Interrupção de curto período;

2)

O
quantum
indenizatório – Violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa;

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 272457393), o recorrido refuta tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor é titular da unidade consumidora no 6/2184623-3, localizada na Rua 18, quadra 09, no 17, Residencial Santa Terezinha I, em Cuiabá/MT. Alega que, em
09/10/2024
, por volta das 10 horas, foi surpreendido com a interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência.

Diante da situação, entrou em contato com a empresa reclamada e foi informado de que o serviço seria restabelecido no prazo de seis horas, conforme registrado no protocolo no 247581229. Contudo, o restabelecimento não ocorreu.

Relata que, em 10/10/2024, solicitou nova vistoria por meio do protocolo no 247767272, reiterando o pedido no dia seguinte, 11/10/2024, sob o protocolo no 248664313.

A demandada, por sua vez, sustenta que a interrupção no fornecimento de energia na unidade consumidora se deu por motivo de caso fortuito, em decorrência de ventos fortes, o que, segundo alega, não caracteriza descontinuidade do serviço.

Informa, ainda, que a interrupção durou apenas algumas horas e ressalta que a demora para a religação ocorreu em razão do fator climático atípico, tendo sido sanada na maior brevidade possível.

Em atenção à decisão proferida no ID 272457364, em
12/10/2024
, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, com determinação para que a reclamada restabelecesse o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora no 6/2184623-3, no prazo de até duas horas, sob pena de multa.

Em sede de impugnação à contestação, o reclamante informou o cumprimento da medida liminar, não obstante, tenha permanecido sem o fornecimento de energia elétrica por mais de
36 (trinta e seis) horas
.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)
No caso,
a parte Requerida não comprovou ter agido conforme a norma, optando por manter, suspendido o fornecimento de energia elétrica da parte autora
.

De outro lado, em que pese argumente a parte requerida em ter respeitado tal prazo, neste sentido, os documentos juntados pela parte Requerida não comprovam sua alegação, sendo assim, considerando nítido desrespeito a norma vigente qual trás o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o reestabelecimento de energia elétrica, se faz necessário a procedência do pedido inicial.

Neste sentido, verifica-se que não houve respeito a norma supra, assim,
deixando a Ré de justificar tal demora, ou, ao menos, se pronunciar acerca dos vários protocolos expostos pela parta Autora
, não há como reconhecer legalidade, tanto na suspensão quanto na demora para a religação dos serviços principalmente por trata-se de serviço essencial!
(...) (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor
.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Logo, em atenção aos protocolos de atendimento e ao acervo probatório constante nos autos, verifica-se que a reclamada não providenciou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no prazo estabelecido pela Resolução no 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Vejamos:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1o Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e

II - a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.

§ 2o Em caso de religação normal ou de urgência:

I -
a contagem do prazo de religação inicia
com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou
com a solicitação do consumidor
e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente; e

II - o consumidor e demais usuários devem comprovar a quitação dos débitos se esta não tiver sido detectada no sistema da distribuidora.
(grifei)

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciado pela demora superior a 24 horas no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua residência, tendo o autor, inclusive, buscado solução administrativa junto à demandada, sem êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA URBANA. INTERRUPÇÃO REITERADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO. RECURSO DA PARTE FORNECEDORA.
DEMORA INJUSTIFICADA PARA O REESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REITERADAS RECLAMAÇÕES E PROTOCOLOS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO
. DANO MORAL FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS APLICADOS POR ESTA TURMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou reconhecida falha na prestação desserviços em razão das
reiteradas interrupções no fornecimento de energia elétrica praticada entre os dias 08/08/2023 e 10/08/2023, ressurgindo novas interrupções nos dias 15/08/2023, 18/08/2023, 19/08/2023, 23/08/2023 e 25/08/2023
. Restou reconhecido direito a indenização moral, fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

2. A parte fornecedora apresentou recurso pretendendo a improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada.

3. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos aos consumidores.

4.
As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos, além de ter permanecido por grande período sem o fornecimento de energia em sua residência
.

5. Todavia, a indenização deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. A quantia fixada está de acordo os parâmetros usualmente adotados por esta turma em casos similares.

7. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1032122-60.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relator: Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento indevido, e como medida pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025